Tribunal: TJMT
Processo: 1010338-67.2022.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010338-67.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenizações Regulares, Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), GEZOE MIRANDA - CPF: 353.900.931-00 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ORDEM CONCEDIDA.

1. A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

2. Ordem concedida, liminar confirmada.

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por
GEZOÉ MIRANDA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O impetrante relata que, no dia 26.05.2021, protocolou Requerimento Administrativo (Protocolo n.º 221518/2021) pleiteando a entrega da Certidão de Crédito n.º 9.9.090459-8, no valor de R$ 23.265,84 (vinte e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a qual está arquivada no bojo do processo administrativo n.º 777325/2011, e que, mais de um ano após o protocolo, ainda não obteve resposta, encontrando-se o referido processo sem qualquer manifestação por parte do impetrado.

Aduz que
“a referida certidão de crédito trata-se de valores decorrentes de Termo de Acordo celebrado em 06 de maio de 2009 entre o Estado de Mato Grosso, representado pelo Secretário Chefe da Casa Civil e os servidores Militares representados pelos Comandantes da polícia Militar e do Corpo de Bombeio Militar que tratou da quitação do passivo salarial dos servidores militares mediante a expedição de certidões de créditos, nos termos do Art. 12-A da Lei nº 9.022, de 14 de novembro de 2008”
(
sic
– ID. 129778180 - Pág. 3).

Diz que não lhe foi entregue cópia da certidão de crédito à época, por isso, protocolou o requerimento administrativo, mas, até o momento, a autoridade coatora não apreciou o seu pleito.

Sustenta que
“
é evidente a existência de violação de direito líquido e certo, já que caracterizada a violação do Impetrado quanto à morosidade em analisar o requerimento administrativo explanado”
(
sic
– ID. 129778180 - Pág. 6).

Por essas razões, requer que
“seja concedida a medida liminar, para que a autoridade coatora responda o REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO nº 221518/2021 e entregue a CERTIDÃO DE CRÉDITO nº 9.9.090459-8, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de multa diária”.

No mérito, pugna pela
“concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar, para determinar que a autoridade coatora responda o REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO nº 221518/2021 e entregue a CERTIDÃO DE CRÉDITO nº 9.9.090459-8, e, por conseguinte, profira a decisão”.

O pedido liminar foi
parcialmente deferido
pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, nos seguintes termos (ID. 131694685):

“(...)Decido.

Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão liminar da ordem em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada caso não seja liminarmente deferida.

Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, o requisito próprio à concessão da tutela de urgência reclamada, o
fumus boni iuris
, impondo-se, portanto, deferir a tutela de urgência.

Extrai-se dos autos que o impetrante protocolou no dia 25 de maio de 2021 o requerimento administrativo, dirigido ao Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar, solicitando a Certidão da Carta de Crédito nº 9.9.090459-8 (id. 129778190).

Dessa forma, cumpre consignar que a Administração Pública tem o dever de fornecer resposta quanto aos pedidos formulados pelo servidor.

Nota-se que, segundo o documento acostado aos autos, quanto ao requerimento administrativo, o ultimo andamento datava 21/06/2021. Logo, resta evidente a inércia do administrador que enseja em prejuízo ao impetrante.

Assim, como se sabe, não se afigura possível a concessão de tutela de urgência contra atos do Poder Público quando a medida liminar esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Contudo, na hipótese dos autos, é plenamente possível, em sede meritória, a reversão da liminar ora concedida, caso o ente público demonstre motivo legítimo para a demora na análise do pedido.

Ante o exposto,
defiro
o pedido liminar, tão somente para
determinar que a autoridade coatora proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com a análise do pedido administrativo nº 221518/2021.

Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça as informações pertinentes.

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09).

Após, encaminhe-se ao Ministério Público para emissão de parecer.

Intime-se.

Cuiabá, 14 de junho de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado” (grifo nosso)

As informações prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID. 132862654 e ss.), e, ratificadas pelo Estado de Mato Grosso (ID. 133136695).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão parcial
da segurança almejada (ID. 143992664).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

EXM. SR.
JONES GATTASS DIAS

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
GEZOÉ MIRANDA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na petição inicial, em apertada síntese, a parte impetrante sustenta que protocolizou o
Processo Administrativo, registrado sob o n.º 221518/2021, em 26.05.2021 (ID. 129778188)
, porém, não obteve análise e/ou decisão da autoridade coatora acerca do pedido, como se vê do andamento disponível no ID. 129778190.

A liminar foi parcialmente concedida para determinar que a autoridade coatora proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com a análise do pedido administrativo (ID. 131694685).

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese dos autos, a parte impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em apreciar o
Requerimento Administrativo (Protocolo n.º 221518/2021), bem como na entrega da Certidão de Crédito n.º 9.9.090459-8, no valor de R$ 23.265,84 (vinte e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo e, no inciso LXXVIII, do mesmo artigo, estabelece o direito de todo cidadão à duração razoável do processo:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Sobre a temática, a Lei Estadual n.º 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece que:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias.

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

(...)

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

(...)

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento.

Como se vê, o artigo 36 da lei supracitada estabelece prazos específicos à prática de determinados procedimentos no âmbito do processo administrativo, enquanto que o artigo 37 fixa um prazo global de 120 dias para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

No caso, encontra-se demonstrado que, não obstante o protocolo do processo administrativo em
26.05.2021
, até a data da impetração da ação mandamental no dia
30/05/2022
, a autoridade coatora não havia proferido decisão final.

Nesta toada, forçoso reconhecer a inobservância ao princípio da razoável duração do processo, e que a autoridade indigitada como coatora descurou-se de observar princípios basilares relacionados à atuação da Administração Pública, como o da legalidade e da eficiência, afinal, o prazo previsto à apreciação e decisão no processo administrativo, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado, o que torna líquido e certo o direito da parte impetrante, que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

Nesse sentido:

MANDADO SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. “A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.” (N.U 1030068-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

2. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 1029038-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constituindo direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração.

(N.U 1033888-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) (grifo nosso)

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - PRAZO DE ANALISE ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. (...) (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 28866/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)”.

2. É escorreita a sentença que concede a ordem mandamental, ante a expressa omissão do ente estatal em apreciar o pleito administrativo, restando, dessa maneira, violado o direito líquido e certo da impetrante.

3. Recurso desprovido e sentença ratificada.

(N.U 1021494-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022) (grifo nosso)

Por outro lado, em relação à pretensão de fornecimento da certidão de crédito, extrai-se das informações prestadas nestes autos que a
“(...) Diretoria informou através da Comunicação Interna nº 11996/2022/DGP/PM (anexa), que com relação ao documento solicitado pelo autor qual seja, Certidão de Crédito de nº 9.9.090459-8, não se encontra em posse da PMMT. Ainda conforme ofício nº 671/DGP/CMMCE/GM/15 (anexo) datado de 10 de agosto de 2015, esta foi encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, juntamente com outras certidões que se encontravam arquivadas na Diretoria de Gestão da PMMT”
(ID. 132862654 - Pág. 2).

Desse modo, considerando que o fornecimento da supramencionada certidão é de competência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), e não do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o pedido formulado pelo impetrante carece de interesse processual nesse ponto.

A propósito, cabe relembrar que, conforme entendimento jurisprudencial, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou que tenha competência para a prática do ato concreto que possa sanar a ilegalidade apontada, nos termos do artigo 6º, §3º, da Lei n.º 12.016/2009.

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida para
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para determinar que a autoridade coatora responda o Processo Administrativo n.º 221518/2021.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, diante do disposto no art. 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022